Tribunal: TCU
Processo: 018.488/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DENÚNCIA. Suposta não observância da jurisprudência do tribunal em razão de Procurador Jurídico do conselho ser empregado comissionado e exercer atividades típicas da advocacia que exigem concurso público

Inteiro teor:
Acórdão 903/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia sobre suposta não observância da jurisprudência do Tribunal por parte do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren/AL) em razão de o Procurador Jurídico da autarquia, na qualidade de servidor comissionado, emitir pareceres jurídicos sobre as licitações do regional, o que implicaria descumprimento do acórdão prolatado no TC Processo 000.532/2014-2 que considerou irregular a atuação de assessores jurídicos comissionados em atividades típicas da advocacia pública, como a emissão de pareceres em licitações, fato que estaria comprometendo a lisura dos processos licitatórios do conselho; Considerando que os requisitos de admissibilidade estão presentes; e Considerando o baixo risco e materialidade dos fatos noticiados, não preenchendo os requisitos para apuração direta pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) diligenciar o Coren/AL, para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre os fatos apontados e envie ao Tribunal os documentos elencados no item 10 da peça 17 destes autos; e c) encaminhar ao Coren/AL cópia dos autos, exceto das peças 1 e 2 que contêm a identificação do denunciante, além do parecer da unidade instrutora (peças 17 a 19). 1. Processo TC- Processo 018.488/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n° 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.